Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712570-13.2021.8.07.0020 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: MARIA JOSÉ BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM AGOSTO DE 2021 E SENTENCIADA EM AGOSTO DE 2022. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEMONSTRADA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS QUE MERECERIAM CUIDADO, ATENÇÃO E DILGÊNCIA DA INSTITUIÇÂO BANCÁRIA. VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS. RECONHECIDO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não foram encontrados elementos caracterizadores da responsabilidade civil da instituição financeira ré. 1.1. Nesta via recursal, a autora requer a reforma da sentença. Alega que a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva em face da aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que as instituições bancárias respondem objetivamente por fortuitos internos relativos a fraudes praticadas por terceiro. Sustenta que o magistrado deixou de inverter o ônus da prova. Aduz que ocorreram diversas movimentações financeiras atípicas ao longo de dias, vale dizer, do dia 30/04/2021 ao dia 03/05/2021. Alega que esta Corte possui o entendimento recente de que há responsabilidade das instituições bancárias no caso de movimentações financeiras atípicas, evitáveis. 2. Do conceito de “Golpe do motoboy”. 2.1. O conhecido “golpe do motoboy” começa com a obtenção das informações confidenciais bancárias dos clientes das instituições bancárias. Tais dados são obtidos de diversas formas. 2.2. Com os dados em mãos, os fraudadores ligam para o cliente, fingindo ser do banco ou da operadora do cartão, informando a clonagem do cartão de crédito e realização de transações não confirmadas. 2.3. A ligação à vítima se opera de forma quase idêntica ao banco ou à operadora do cartão de crédito, com as mesmas operacionalidades. 2.4. Além disso, confirmam as informações confidenciais detalhadas, como nome, data de nascimento, endereço, além dos dados de contas bancárias. Desse modo, as vítimas têm certeza de que estão falando diretamente com funcionários das instituições. 2.5. Por fim, para dar mais realidade e credibilidade à ação, os estelionatários orientam a pessoa a ligar para o número que consta no verso do cartão (que é o número do próprio banco) e assim, efetuar o cancelamento daquele supostamente clonado. 3. Da responsabilidade civil da instituição financeira apelada. 3.1. É cediço que a responsabilidade civil objetiva, preconizada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e calcada na Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade visa proteger a parte mais vulnerável da relação de consumo, de modo que o risco da atividade não pode ser transferido ao consumidor. 3.2. Assim, entende-se que a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. 3.3. No caso dos autos, o apelado não se desincumbiu de seu ônus de provar a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros na fraude perpetrada, conforme determina o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 3.4. Ocorre que, apesar da apelante ter fornecido senha e confirmado seus dados aos fraudadores, acreditando estar tratando diretamente com algum preposto da instituição financeira, também é evidente que para a realização do golpe era necessário que os estelionatários tivessem acesso prévio aos dados do consumidor. 3.5. Não restou demonstrado como os estelionatários obtiveram os dados bancários da autora. Assim, o referido risco é inerente à atividade bancária e não pode ser transferido ao consumidor. 3.6. Cumpre mencionar que, após a ocorrência da fraude, logo em seguida, já nos dias seguintes, ocorreram diversas transações atípicas na conta da apelante. Ou seja, transações que fugiam do padrão histórico de movimentação da conta, sem que tenha havido qualquer constatação pela instituição. Assim, era possível a percepção da fraude pela instituição, em razão das diversas transações em curto espaço de tempo. 3.7. Portanto, resta demonstrado o nexo causal para configuração da responsabilidade objetiva da parte apelada decorrente da falha na prestação do serviço em evitar as operações fraudulentas. 3.8. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente do REsp n. 1995458/SP (18/08/2022), nas palavras do Ministro, Ricardo Villas Boas Cueva, em seu voto vista, aduziu que: “(...) resta evidente que a conduta das instituições financeiras de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações de valores altos em poucos minutos concorre para permitir os golpes aplicados em seus correntistas (...)”. 3.9. Precedente: “(...) 7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 18/8/2022.) 3.9. Jurisprudência: “(...) 5. Apesar de o Apelado ter fornecido os dados aos fraudadores na crença de que se tratava de preposto do Banco, o nexo causal para manter a responsabilidade objetiva do Apelante decorre da falha na prestação do serviço em evitar as operações fraudulentas, tendo em vista as movimentações bancárias totalmente fora do padrão do histórico do consumidor. (...)” (07022661820228070020, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 29/3/2023.) 3.10. Cumpre mencionar, também, que o presente caso se amolda ao entendimento firmado no Enunciado no 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual versa que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 4. Dano moral. 4.1. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo a dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero dissabor, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica, tudo com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4.2. O dano moral é aplicável, na medida em que sofreu com os descontos em sua conta, especialmente quando não deu causa para tanto, ainda mais se tratando de pessoa idosa, com mais de 60 (sessenta) anos, comprometendo sua subsistência. 4.3. Jurisprudência: “(...) 3. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu, em diversos precedentes, o dano moral em caso de fraude bancária provocada por terceiro contra o consumidor, assim como o dever da instituição financeira de reparar esse dano. 4. O valor a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. (...)” 07072077920208070020, Relator: Hector Valverde Santana, 2a Turma Cível, PJe: 15/4/2021.) 4.4. O quantum a ser fixado deverá observar o grau de culpa do agente (gravidade da conduta), o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 4.5. Os danos morais, resultaram devidamente demonstrados em virtude dos descontos indevidos, além de crédito consignado não contratado. 4.6. Assim, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e suficiente para reparar os transtornos sofridos pela autora, de modo que o valor indenizatório atende adequadamente a função pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa da consumidora ou prejuízo às atividades do prestador de serviço. 5. Em face do provimento parcial do recurso em favor da autora, bem como sua sucumbência mínima, devem ser redimensionados os ônus de sucumbência, devendo a instituição financeira apelada ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 6. Apelo parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a inexistência de dever de indenizar diante da ausência de falha na prestação do serviço e da culpa exclusiva da recorrida. Assevera que não seria possível estabelecer o nexo causal entre a instituição financeira e o ato de a cliente ter fornecido o cartão e a senha a terceiro, razão pela qual não incidiria o enunciado 479 da Súmula do STJ e não se trataria de hipótese de fortuito interno. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, o apelado não se desincumbiu de seu ônus de provar a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros na fraude perpetrada, conforme determina o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ocorre que, apesar da apelante ter fornecido senha e confirmado seus dados aos fraudadores, acreditando estar tratando diretamente com algum preposto da instituição financeira, também é evidente que para a realização do golpe era necessário que os estelionatários tivessem acesso prévio aos dados do consumidor. Não restou demonstrado que como os estelionatários obtiveram os dados bancários da autora. Assim, o referido risco é inerente à atividade bancária e não pode ser transferido ao consumidor. Cumpre mencionar que, após a ocorrência da fraude, logo em seguida, já nos dias seguintes, ocorreram diversas transações atípicas na conta da apelante. Ou seja, transações que fugiam do padrão histórico de movimentação da conta, sem que tenha havido qualquer constatação pela instituição. Assim, era possível a percepção da fraude pela instituição, em razão das diversas transações em curto espaço de tempo. Portanto, resta demonstrado o nexo causal para configuração da responsabilidade objetiva da parte apelada decorrente da falha na prestação do serviço em evitar as operações fraudulentas (ID 49414102 - Pág. 12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024